Tribunal: TJDFT
Processo: 0739652-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REDUÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. INCAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA. ENDIVIDAMENTO PESSOAL. EXISTÊNCIA DE OUTRO FILHO. IRRELEVÂNCIA ISOLADA. COGNIÇÃO SUMÁRIA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA EXAURIENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo genitor contra decisão interlocutória que, em ação de alimentos, fixou a verba alimentar provisória em favor da filha menor no patamar de 30% (trinta por cento) sobre os seus rendimentos brutos, deduzidos apenas os descontos obrigatórios. O agravante pleiteia a redução do percentual para 10% (dez por cento) dos seus rendimentos brutos, alegando excessividade do valor, desproporcionalidade à sua capacidade contributiva em face da existência de outros descontos, como empréstimos consignados, e de outra obrigação alimentar no patamar de 10% sobre o bruto para outro filho.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar o acerto da decisão que fixou alimentos provisórios em 30% sobre os rendimentos brutos do alimentante, deduzidos apenas os descontos obrigatórios. Há duas questões correlatas: (i) definir se a quantia fixada é excessiva à luz do binômio necessidade-possibilidade, considerando a capacidade financeira do alimentante; e (ii) saber se o endividamento pessoal voluntário, advindo de empréstimos consignados, e a existência de outra obrigação alimentar justificam a imediata redução da verba em sede de cognição sumária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fixação dos alimentos provisórios deve observar o binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, conforme o artigo 1.694, § 1o, do Código Civil. Na análise perfunctória, o valor fixado de 30% sobre o rendimento bruto de R$ 16.325,14 mostra-se compatível com a capacidade contributiva do agravante, que é servidor público federal, e razoável para a subsistência da alimentanda, cujas necessidades são presumidas.
4. O endividamento e os empréstimos deliberadamente contraídos pelo alimentante, em regra, não devem ser considerados como fator preponderante na análise da capacidade econômica para a fixação dos alimentos, tampouco servem de fundamento para a redução da obrigação alimentar.
5. A constituição de nova família ou a existência de outros filhos não autorizam, por si sós, a redução da obrigação alimentar, sendo imprescindível a comprovação de efetiva e inequívoca alteração na capacidade financeira do alimentante, ônus do qual a parte recorrente não se desincumbiu em sede de agravo de instrumento.
6. A controvérsia recursal que versa sobre a real capacidade financeira do genitor e as necessidades detalhadas da menor, sobretudo quando os documentos apresentados, relativos a despesas e a questão do plano de saúde, demandam melhor apuração, exige dilação probatória e cognição exauriente, incompatíveis com a via estreita do agravo de instrumento, devendo o quantum fixado provisoriamente ser mantido até a instrução processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A fixação de alimentos provisórios deve considerar o trinômio necessidade do alimentando, possibilidade do alimentante e razoabilidade do valor, sendo inviável a redução sem prova cabal da impossibilidade de pagamento em sede de cognição sumária. 2. O endividamento pessoal voluntário do alimentante e a existência de outros filhos não constituem, isoladamente, fundamento suficiente para a redução do encargo alimentar fixado provisoriamente, se não houver demonstração de alteração substancial de sua capacidade financeira. 3. A correta aferição da capacidade econômica e da necessidade demanda dilação probatória, sendo prudente manter o valor arbitrado pelo juízo a quo até a fase de instrução exauriente do feito principal.
_______________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694, § 1o e 1.699; Lei no 5.478/68, art. 4o; CPC, art. 300, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2041153, 0720807-57.2025.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/09/2025, publicado no DJe: 15/09/2025; TJDFT, Acórdão 1842632, 0749631-94.2023.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/04/2024, publicado no DJe: 24/04/2024; TJDFT, Acórdão 1745570, 0718091-28.2023.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/08/2023, publicado no DJe: 18/09/2023; TJDFT, Acórdão 1989209, 0743539-66.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/04/2025, publicado no DJe: 30/04/2025; TJDFT, Acórdão 1988063, 0744993-81.2024.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/04/2025, publicado no DJe: 22/04/2025; TJDFT, Acórdão 1987940, 0740853-04.2024.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/04/2025, publicado no DJe: 22/04/2025; TJDFT, Acórdão 2011250, 0751818-41.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/06/2025, publicado no DJe: Invalid date.